Tribunal: TJMT
Processo: 0001934-32.2014.8.11.0030
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001934-32.2014.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), LUCIA MARIA LOPES DA SILVA - CPF: 008.766.511-55 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), JOSE ANTONIO VIEIRA - CPF: 525.903.216-00 (APELADO), VANIA DOS SANTOS - CPF: 840.107.891-15 (ADVOGADO), ELIANE DA SILVA CAMPOS SOUZA - CPF: 280.269.181-34 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTO DE VALORES EM APOSENTADORIA – EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – DANO MORAL
IN RE IPSA
– DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula no 479 do STJ.

Demonstrado o ato ilícito pelo desconto em aposentadoria por empréstimo consignado não contratado, nasce a obrigação de indenizar os danos morais, independentemente da prova de prejuízo, bem como o de devolver em dobro os valores cobrados indevidamente.

A indenização fixada em valor razoável e proporcional ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes não comporta alteração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por BANCO BMG S. A., contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Morais no 1002107-35.2020.8.11.0028, movida por JOSE ANTONIO VIEIRA, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais nos seguintes termos:

“(...) Ante o exposto, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, e acolho os pedidos formulados na ação, nos termos da fundamentação retro, para:

a) declarar a nulidade dos contratos celebrados entre as partes de nos 214244976 e 219369562;

b) condenar o réu ao pagamento, em favor do autor, do montante equivalente ao dobro dos valores por ela pagos por força dos referidos contratos, acrescidos de correção monetária, pelo INPC/IBGE, e de juros moratórios, na monta de 1% (um por cento) ao mês, ambos contados desde a data de cada um dos pagamentos/descontos; e

c) condenar o réu ao pagamento, em favor do autor, a título de danos morais, do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos a partir desta data - STJ, súmula 362.

Custas e honorários advocatícios pela(s) parte(s) requerida(s), estes fixados em 10%, sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §3o, do Código de Processo Civil.(...)”

Em suas razões, o banco apelante requer a reforma da sentença para que seja reconhecida a validade do contrato celebrado entre as partes e a ação julgada improcedente. Ainda de forma sucessiva pugna pela redução do
quantum
indenizatório e restituição do dano material na forma simples.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 153175692 -, por meio das quais a parte adversa pede o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Ressai dos autos que a instituição financeira ré imputa ao autor, pessoa idosa, a responsabilidade pela contratação de cartão de crédito consignado, o qual lhe impôs, como narrado na inicial, considerável prejuízo econômico.

Considerando a inversão do ônus da prova, uma vez que se trata de relação de consumo, o banco não logrou êxito em comprovar a contratação dos empréstimos consignados, ante a ausência de contrato assinado pela parte autora.

Diante da negativa de contratação, caberia ao réu, ora apelante, o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

Desse modo, o apelante não se desincumbiu do ônus de produzir a prova que lhe fora determinada. Aliás, tal presunção significaria premiá-lo pela sua inércia, o que não pode ser admitido.

Impende registrar, ainda, que o ato fraudulento, por si só, não tem o condão de eximir a responsabilidade do apelante. Isso porque a instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, os quais não podem ser repassados ao consumidor.

Tal matéria, inclusive, foi sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça por meio do enunciado n° 479,
in verbis
:

“
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
”

Portanto, incide, no caso em exame, a teoria da responsabilidade objetiva, razão pela qual deve o banco recorrente responder pelos danos que vier a causar ao consumidor, independentemente da configuração da culpa.

A propósito, trago à baila julgado do c. STJ:

“
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2. Recurso especial provido.” (REsp 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, J. em 24.08.2011, DJe 12.09.2011)

Em que pese ao apelante afirmar que os valores foram objeto de refinanciamento, a simples indicação da conta no contrato não presta para a comprovação do alegado.

Assim, revelou-se ilícita a conduta do apelante ao responsabilizar a parte recorrida pela contratação do empréstimo fraudulento, retirando da sua aposentadoria valores não autorizados, o que enseja o dever de restituição e da reparação pelos danos causados, tanto material (repetição do indébito em dobro), quanto moral.

O dano moral restou configurado, independente da prova do prejuízo, pois este decorre dos descontos realizados de forma indevida na aposentadoria, que certamente ensejaram transtornos que ultrapassam a esfera do mero dissabor cotidiano, sobretudo diante da natureza alimentar da verba.

Quanto ao valor da reparação, este deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, bem como suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica de ambas as partes, de forma a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

Assim, tenho que o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado na primeira instância atende tais critérios, estando em conformidade com os precedentes desta Terceira Câmara de Direito Privado, não comportando alteração.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATO ILÍCITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REVISÃO DAS PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. (...) DANO MORAL. QUANTUM ARBITRADO. REVISÃO. INVIABILIDADE. (...) 3. O quantum arbitrado pelo juiz a título de indenização por danos morais deve ser fixado de maneira que a composição do dano seja proporcional à ofensa, cabendo ao STJ examinar apenas os valores indenizatórios irrisórios ou exorbitantes. 4. Agravo regimental desprovido.” (STJ. AgRg no REsp 1436158/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02.09.2014, DJe 09.09.2014).

“AGRAVO REGIMENTAL - APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FRAUDE NA CONTRATAÇÃO - DESCONTO INDEVIDO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO AUTOR - ATO ILÍCITO - DANO MORAL CONFIGURADO - DOCUMENTOS TRAZIDOS PELO RÉU REVEL NA FASE RECURSAL - ART. 397 DO CPC - INADMISSIBILIDADE - QUANTUM MANTIDO - RECURSO NÃO PROVIDO. É indevido descontar dos proventos de aposentadoria do autor parcelas relativas a empréstimo consignado contratado mediante fraude, ensejando o dever de indenizá-lo por danos morais. O documento trazido aos autos somente nas razões recursais não se insere no conceito de novo, a que se refere o art. 397 do CPC, o que o impede de ser conhecido, sobretudo diante da revelia do apelante. Mantém-se o valor da reparação se fixado com razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes.” (TJMT. AgR no 124190/2015, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 6a Câmara Cível, Julgado em 16.09.2015, Publicado no Dje: 21.09.2015).

Logo, a sentença não merece qualquer tipo de reparo.

Dispositivo.

Com estas considerações,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, em sede recursal, para 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023